Tribunal: STF
Processo: HC 87543
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA ILÍCITA.
   PRINCÍPIO DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ART. 5º, LVI, DA
   CF/88. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A BUSCA E APREENSÃO.
   AFIRMAÇÃO EXPRESSAMENTE CONTRADITADA NA DECISÃO ATACADA.
   ALEGAÇÕES DA DEFESA NÃO EXAMINADAS. INOCORRÊNCIA. ORDEM
   DENEGADA.
I - As alegações formuladas conflitam, expressamente,
   com o que foi consignado na decisão atacada.
II - Diante da
   autorização judicial para a busca e apreensão, não existe
   ilegalidade a ser sanada.
III - Teses da defesa devidamente
   rechaçadas na sentença.
IV - Ordem denegada.